Tribunal: TJDFT
Processo: 0763714-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE VENDAS EM SITE DA INTERNET. OLX. FRAUDE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais, em virtude de fraude em contrato de locação decorrente de anúncio em site da internet. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Plataforma de anúncio na internet. OLX. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, § 3°, do CDC). No caso em exame, o serviço prestado pela ré se limita ao anúncio. No termo de uso disponibilizado no site (olx.com), a ré informa que “A OLX não presta serviços de consultoria ou intermediação, e nem é proprietária dos produtos e serviços oferecidos nos anúncios, não guarda posse e não intervém na definição dos preços. Qualquer compra e venda ou contratação de serviços se dá entre os usuários, sem envolvimento da OLX”. Tal delimitação de responsabilidade está de acordo com a natureza dos serviços prestados, de modo que se mostra válida. Assim, não responde a ré por danos decorrentes de fraude para a qual não concorreu. Neste sentido a jurisprudência da Turma (Acórdão 1168453, 07417811420188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 13/5/2019.).
4 – Fraude em contrato de locação. O autor foi vítima de fraude em contrato de locação. Alega que, após visualizar um anúncio de um imóvel disponível para locação, na plataforma mantida pela ré entrou em contato com o proponente e celebrou o contrato fraudulento, transferindo para o fraudador a quantia de R$ 3.200,00. As conversas juntadas demonstram que o autor firmou o contrato de locação à distância, sem verificar se o proponente era, de fato, o proprietário do imóvel. Ademais, conforme as mensagens juntadas no processo (ID.16617177), todas as negociações foram feitas diretamente com o terceiro fraudador, ou seja, sem intermédio do recorrido. Houve, no caso, negligência por parte do autor, que transferiu dinheiro para o fraudador e confiou exclusivamente nas informações divulgadas no anúncio. Assim, não se vislumbra falha na prestação de serviço fornecido pelo réu, razão pela qual não deve responder pelos danos materiais sofridos pelo autor.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W